Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Processo : 0704312-27.2024.8.07.0014 DESPACHO Como observado pelo Parquet (id. 65235901), à parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados às contrarrazões (id. 63680620 - Pág. 7, 63680621 a 63680625). Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília – DF, 31 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator